Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-22.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000005-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (PACIENTE), 2ª Vara Cível de Canarana (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID OBERVAM TAVARES PORTO - CPF: 043.537.711-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO SANTOS DE MORAES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000005-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO SANTOS DE MORAES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Thiago Santos de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo por ausência de
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente seria mero usuário de entorpecente, tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida, e não há provas de que o paciente estava traficando e/ou comercializando entorpecente.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura, mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

154412175.

As informações de praxe foram prestadas pelas autoridade coatora, id. 154467693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 154691689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO SANTOS DE MORAES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
22/12/2022
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 (tráfico de drogas).

O Policial Militar condutor do flagrante, narrou à Autoridade Policial, a dinâmica dos fatos:

“(...)QUE, nesta data a Guarnição informada via 190, por denúncia anônima, que um rapaz conhecido como filho do "Pedro Manco", estaria comercializando entorpecentes no bar do zé, que fica situado na Avenida Rio Grande do Sul no bairro União; QUE, ainda, de acordo com a denúncia, os "compradores" chegavam no local, solicitando o entorpecente para o suspeito Deivid, este que recebia uma certa quantia em dinheiro, bem como o suspeito Tiago, de tornozeleira eletrônica, que guardava o entorpecente que era comercializado, fazia a entrega, sendo tal ação praticada ali naquele local; QUE, de imediato deslocaram ao local onde localizaram o suspeito Deivid Porto, sentado em uma mesa do referido bar, com os outros dois suspeitos, Tiago Santos e Rogerio Rodrigues; QUE, durante a abordagem o suspeito Tiago retirou do seu bolso esquerdo um invólucro, contendo substância análoga à cocaína e arremessou por cima do muro de uma residência que fica ao lado do bar.;
QUE, ainda no bolso do suspeito Tiago foram encontrados 11 (onze) pinos de plásticos,
estes utilizados para armazenar pequenas porções de cocaína e vendê-los; QUE, na carteira do suspeito Deivid, foram localizados cerca R$ 25,50 (vinte cinco reais e cinquenta centavos) em moeda corrente; QUE, durante a abordagem a substância análoga à cocaína foi recolhida do quintal da residência, que estava com o portão totalmente aberto; QUE, diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a diversas ações penais, e por estar em liberdade há apenas 03 (três) dias, fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do autuado oferece risco para a vítima e a sociedade, ante o risco de reiteração delitiva.

(...)

Ouvido pela autoridade policial o flagranteado negou os fatos alegando que “estava no bar tomando um cerveja com Devid e Rogerio quando os policias chegaram e fizeram a abordagem. Informa o interrogando que e usuário de drogas e os pinos encontrado no seu bolso seria utilizado para compra cocaína. O interrogando que para compra droga na cidade tem que ter os pinos vazios para entrega ao traficante na hora da compra. O interrogando afirma que saiu a 3 dias do presidio e que não tem dinheiro e não tem nenhum envolvimento com tráfico de drogas e nesse fato que está sendo apurado e inocente.”

Em consulta ao sistema SIAP, constatei a existência de várias ações penais em face do flagranteado:

Ação Penal - Procedimento Ordinário 539-37.2016.811.0029 – Furto Qualificado; Execução da Pena - 0003938- 06.2018.811.0029; Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - 0001785- 34.2017.8.11.0029; Ação Penal - Procedimento Sumário - 0000685- 73.2019.8.11.0029, ademais, ressalto que o fragranteado estava em liberdade há apenas 03 (três) dias, inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão em flagrante, situação que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Verifica-se que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, bem como evidente risco de reiteração delitiva”
(Sic - id. 154411665 - fls. 51/54). (...)”.

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, além de que não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta e provas da materialidade que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus,
se fazem presentes.

Por outro lado, malgrado a quantidade de droga ser pequena, o decreto de prisão apresentou fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente insiste na pratica de crimes,
pois em apenas 03 (três) dias após alcançar a liberdade, em regime semiaberto e utilizando tornozeleira eletrônica, voltou a delinquir
, além de responder por diversas ações penais.

Assim, tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei nº 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023